Tribunal: TJDFT
Processo: 0031732-72.2010.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. ERRO MATERIAL EM SEU CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é possível a absolvição do réu se as declarações da vítima, são corroboradas pela prova oral, por fotografias e pelo laudo pericial, que não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de lesão corporal e o crime de ameaça.

2. Não sendo o réu reincidente, e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

3. Constatado erro material no cálculo da dosimetria da pena, procede-se à sua correção de ofício, em benefício do réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.